Tribunal: CARF
Processo: 11080.729928/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729928/2019-61
ACÓRDÃO
3001-003.174 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/01/2014
FRETE DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO, SUSPENSÃO OU
CRÉDITO PRESUMIDO.
O direito ao creditamento relativo ao frete é autônomo em relação ao
regime de tributação do produto transportado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões, pela aplicação da Súmula Carf 188, os
conselheiros Francisca Elizabeth Barreto, Bernardo Costa Prates Santos e Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha. A Conselheira Francisca Elizabeth Barreto manifestou interesse em apresentar
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.174 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729928/2019-61
2

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que, mantendo em
parte o despacho decisório que homologou apenas parcialmente (na maior parte) o pedido do
contribuinte referente ao ressarcimento de contribuição social.
No que restou para análise do CARF, após a interposição do recurso voluntário, foi a
verificação jurídica acerca da possibilidade, ou não, de creditamento sobre frete de bens
submetidos à alíquota zero, ou melhor, integrantes de regime de crédito presumido das
contribuições sociais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Frete de produtos sujeitos à alíquota zero, suspensão ou crédito presumido.
O direito ao creditamento relativo ao frete é autônomo em relação ao regime de
tributação do produto transportado. Sofrendo o frete a incidência das contribuições sociais, deve
o mesmo ensejar o direito a creditamento de tais contribuições em observância ao princípio da
não cumulatividade.
A disposição expressa do inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/03 é expresso nesse
mesmo sentido, assim como precedentes muitos, inclusive da 3a Câmara CSRF, a saber:
Numero do processo: 10935.724493/2014-93
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.174 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729928/2019-61
3
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe
o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de
vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota
zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 -
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Numero da decisão: 9303-013.849
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito,
deu-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Vinícius
Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento ao
recurso. (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto -
Presidente (documento assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran –
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Nessa longarina, o direito ao crédito decorrente do frete é independente do regime
de tributação do produto transportado, motivo pelo qual dou provimento parcial ao recurso
voluntário para assegurar o direito ao creditamento sobre os insumos, salvo os gastos com
alimentação e adquiridos à alíquota zero.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.174 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729928/2019-61
4
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto
A presente declaração de voto visa esclarecer a razão do meu voto pelas
conclusões.
A controvérsia remanescente do processo trata apenas da possibilidade de
creditamento da COFINS sobre o frete sobre a aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas.
O tema já está pacificado nesta Corte, estando inclusive sumulado, conforme se
verifica do texto da Súmula CARF no 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Nesse sentido, entendo que cabe provimento ao Recurso Voluntário, mas nos
termos da Súmula CARF no 188, ou seja, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 578
DF CARF MF
Original